Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de interesse de agir está caracterizada quando, mesmo após intimação para apresentar novos endereços ou para pleitear a conversão do feito em ação executiva, o autor queda-se inerte, permitindo que transcorra in albis o prazo, tornando impossível o andamento do processo.
2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito. Portanto, a fim de aproveitar os atos já realizados anteriormente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, deve o autor se utilizar da faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
3. Não sendo requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no prazo assinalado pelo Magistrado, o processo deve ser extinto, independente de intimação pessoal do autor. A intimação pessoal do autor não é exigida quando a extinção do processo sem resolução de mérito se dá com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
4. No caso, a ausência do interesse de agir ficou caracterizada quando o apelante deixou de apresentar endereço para a localização do bem, deixando de se manifestar sobre a conversão da demanda em execução, tornando impossível o andamento do processo.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.